Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-94.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004773-
94.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
REINALDO
GARCIA
SCARPINETI,
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004773-94.2020.8.26.0576
APELANTE: REINALDO GARCIA SCARPINETI
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
AÇÃO: VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
VOTO No 29658
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VAGA DE
GARAGEM – DECADÊNCIA OPERADA – ESPAÇO DE
PARQUEAMENTO
COM
PISO
EM
GRAMA
–
ADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO MEMORIAL
DESCRITIVO
–
LITIGÂNCIA
MALICIOSA
DO
A.
REPELIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls. 251/254,
que houve por improcedente Ação Ordinária, em que buscava a Autora indenização por
danos materiais, por ter o imóvel adquirido área útil inferior àquela prometida; rijo o
DECISUM na ocorrência da prescrição; mesmo se assim não fosse, deixara a
Requerente de apresentar quaisquer indícios acerca dos fatos, certo que não juntou
qualquer documento referente à garagem, nem uma fotografia sequer, e verificada da
litigância maliciosa com o ajuizamento de diversos feitos para discussão do mesmo
pacto.
Insurge-se o Autor, aduzindo do cerceamento de defesa, necessária a
realização de Perícia; sustenta inexistência de decadência, pretendida reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material, cabível a incidência do prazo prescricional geral de dez anos. Afirma da
inexistência de má-fé, distintos os objetos das ações. Revela do inadimplemento
contratual por parte da Recorrida, evidente a metragem menor da vaga de garagem,
necessária a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau ou julgamento em Segundo
Grau, com o afastamento da multa.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o breve relato.
Deveras, esta relatoria modestíssima há localizado, há tempos,
problemas na comarca de origem, justamente em função do que vem relatado na r.
sentença coisa que deveras não merece encômios, pois que a partir de um mesmo
contrato irradiam-se diversas ações, conturbando o já difícil panorama do Judiciário, e
aumentando enormemente a carga de labor dos Juízos, e também da Relação; contudo, a
imposição de litigância maliciosa em casos que tais não fôra a melhor solução senão
outra, como V.G. instruções à Distribuição, com reunir feitos, e quejandos, ou mesmo
convocação da benemérita ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL para estudo da
conduta de certos Causídicos que assim procedem; tal imposição, pelo Juízo, como aqui
realizada, não navega em mar bonança já que pesar de existir mesmo o problema,
reputada por equívoca a conduta que tal, a opugnação direta desenvolta na forma
preconizada pela R. sentença não é mesmo a melhor solução pelo que de início a
apelação do A. merece acatamento, cancelada a irrogação levada a efeito, em Primeiro
Grau.
Com efeito, rege-se o feito sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, e bem assim o próprio A. a tanto revela em sua exordial; o
inadimplemento do ajuste não é a figura jurídica mais importante aqui, senão da
segunda plana e sim o fato objetivo, defeito da coisa, é o de mais realce. Se assim não
fora, de nada serviria a norma do CDC, já que em final análise, tudo é descumprimento
contratual, além do que a tese do recurso contraria a regulamentação do Vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redibitório, e seu prazo decadencial.
De aí que tinha o Requerente o prazo de 90 dias para reclamar ou
ajuizar o pleito, notando-se que nem sequer reclamação administrativa a providenciou,
de sorte que estaria obstado o prazo decadencial - ver o parágrafo segundo do Artigo 26
do Diploma suso apontado.
Aqui, no entanto, vários anos empós da entrega do prédio e da vistoria
realizada pelo Autor, em que atestou receber o apartamento em perfeitas condições, é
que se aprestou ele a reclamar, quando conforme o inciso II do indigitado dispositivo,
dispunha somente de 90 dias para tal.
Notar que o vício aqui tratado quanto à diferença de quase dois metros
da metragem da garagem é defeito de translúcido exame, visível ICTU OCULI, e
certamente pela primeira vez em que realizado parqueamento de automotor no local
ficou conhecida a apontada eiva VERITAS EVIDENS NON PROBANDA, dizia-se
em Roma - e o consumidor, como se viu, nem sequer reclamara acerca do tal problema,
ajuizado o pedido quando já, de há muito se operara a decadência do direito de
reclamar.
Mesmo se cogitada a aplicação do Código Civil ao caso, tratar-se-ia
da previsão dos Artigos 500 e 501 desse Diploma, com prazo decadencial anual a
partir do registro do título ocorrido, exsurgindo da postulação o manifesto tentame de
enriquecimento sem causa, vislumbrada a oportunidade de obtenção de lucro fácil, e a
partir da massificação de processos, como suso exposto.
Assim, operou-se mesmo a decadência - mas como se está em outros
tempos do Direito Judiciário, o mérito está sendo tangenciado, e apreciado, deslinda-se
por esse caminho a espécie.
Assim, é de repetir, à exaustão, houve o decaimento do pedido; como
se não bastara tal, ver que longos anos levou o A. para reclamar, mas de forma indevida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o parqueamento do automotor não sofreu prejuízos pela forma com que composto o
piso, e não está desconforme o Projeto e nem com o Memorial Descritivo, anotada a
reclamação extemporânea; e inda que assim não fôra, equivocou-se o A., com não
instruir devidamente os autos, nem com facílima juntada de rebatimentos fotográficos
do local, além do que inexistente prejuízo, pois que a área gramada integra o espaço
reclamado.
Pelo exposto, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas
para o afastamento da malícia, porém mantida a improcedência da Ação Ordinária, e
também a sucumbência conforme fixada em Primeiro Grau.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica